Tribunal: TJMT
Processo: 1002285-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1002285-34.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
RECORRENTE :- ALEX JUNIOR LEMES ROSA
RECORRIDO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.
1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.
5) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002285-34.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALEX JUNIOR LEMES ROSA - CPF: 036.564.761-60 (RECORRENTE), MICHELE ACOSTA SILVA - CPF: 053.330.411-30 (ADVOGADO), ADER RUBEM SILVA - CPF: 032.026.881-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
–
TESE DE

LEGÍTIMA DEFESA
–
NÃO ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
2)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE
–

TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA –
3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
– SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.

2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

3)
Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

4)
Descabe, em grau de
recurso
, a concessão ao recorrente dos benefícios da
justiça

gratuita
para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Alex Junior Lemes Rosa,
visando reformar a decisão proferida nos autos no. 0000373-51.2020.8.11.0033 - Cód. 11928156, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Rio Claro, que o pronunciou nos termos dos art. 121, § 2o, inciso II e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa pleiteia
a absolvição sumária
do recorrente, sob o argumento de que agiu em legítima defesa, visto que houve um entrevero entre ele a vítima, tendo apenas se defendido de uma agressão por parte do ofendido.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a modalidade culposa, sustentando ausência de
animus necandi,
uma vez que não tinha intenção de matar a vítima.

Requer, ainda, a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima e a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista ser pobre no sentido legal, não podendo arcar com as custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 75941599).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 75942100).

O p
arecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 82220980).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia pedindo absolvição sumária do recorrente, sob o argumento de que agiu em legítima defesa, ou, a desclassificação do delito, sustentando ausência de
animus necandi.

Requer, ainda, em pedido subsidiário, a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Infere-se do caderno informativo que, no dia 28 de fevereiro de 2020, por volta das 14h30, na via pública, notadamente na Rua Minas Gerais, s/n, na região central da cidade de São José do Rio Claro-MT, o recorrente, impelido por motivação fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma branca (faca), desferiu golpe contra o ofendido Ader Rubem Silva, causando-lhe a sua morte.

Ressai da exordial acusatória que, no dia dos fatos, o recorrente deslocou-se até a residência em que o ofendido encontrava-se trabalhando e solicitou-lhe a quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Consta que por conta da resposta negativa dada pela vítima, aproximou-se do ofendido e, aproveitando-se de sua distração – já que estava de costas –, simplesmente sacou a faca que carregava consigo àquela ocasião e atacou inesperadamente a vítima, acertando-lhe na região do pescoço, provocando-lhe sua morte.

Em razão de tais fatos, o recorrente restou pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II e IV, do Código Penal, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

1)

Da legítima defesa e consequente absolvição sumária
.

É cediço que na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos requisitos da materialidade e autoria delitivas para a pronúncia. Na hipótese dos autos, consoante consta na sentença, a materialidade do crime restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 75941591 - Pág. 20), boletim de ocorrência (Id. 75941591 - Págs. 22/24), declaração de óbito (Id. 75941591 - Pág. 30), laudo de exame de necropsia (Id. 75941591 - Pág. 34/47), além da prova testemunhal.

Há indícios suficientes da autoria delitiva, revelados pelas declarações das testemunhas e do próprio acusado, que confessou ter desferido o golpe de faca no pescoço da vítima.

Ao ser interrogado na fase policial,
o recorrente
descreveu como se deram os fatos, afirmando “
que trabalhou um tempo com a vítima “RUBINHO” e que “RUBINHO” ficou lhe devendo R$350,00 (trezentos e cinquenta reais); que “RUBINHO” pagou ao interrogando R$200,00 (duzentos reais) e que ficaram faltando R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); Que o interrogando afirma que foi cobrar o “RUBINHO” sobre o dinheiro que ainda faltava; Que o interrogando disse ao “RUBINHO” que precisava do dinheiro, mas “RUBINHO” disse que não tinha; que o interrogado disse que precisava de pelo menos R$20,00 (vinte reais), contudo “RUBINHO” lhe dava a mesma resposta negativa;
Que o interrogando afirma que se irritou e golpeou o “RUBINHO” com uma faca; Que o golpe atingiu o pescoço do “RUBINHO”,
Que perguntado se entrou em luta corporal com “RUBINHO”, o interrogado RESPONDEU que não entrou em luta corporal e que o “Rubinho estava de lado” quando o interrogado o atingiu
” (Id. 75941591 - Pág. 59/60).

Por sua vez, a testemunha presencial dos fatos,
Marcelo José dos Santos da Silva
, narrou “
Que é colega de trabalho da vítima RUBENS; Que ambos são pedreiros e que Rubens estava trabalhando na betoneira “fazendo massa”; Que por volta das 13:30 horas o suspeito ALEX chegou no local pedindo “dez conto” ao Rubens; Que o depoente esclarece que “dez conto” se refere ao valor de R$10,00 (dez reais); Que Rubens respondeu que não tinha dinheiro naquele momento, virou-se e continuou se trabalho; Que o Alex continuou pedindo dinheiro ao Rubens dizendo que era para colocar combustível na moto;
Que, então, Alex sacou uma faca e golpeou o pescoço do Rubens “na traição”, uma vez que Rubens estava de costas e distraído com o trabalho
; Que o Alex correu para a moto e tentou fugir, mas foi contido pelo depoente; Que Rubens corria agitado com a mão no pescoço pedindo
socorro;
Que Rubens sangrava bastante e não resistiu ao golpe dado por Alex”
(Id. 75941591 - Pág. 52).

Em juízo, Marcelo José dos Santos, confirmou a dinâmica dos fatos, sustentando que estava trabalhando com o ofendido quando o recorrente chegou no local e solicitou dinheiro à vítima, tendo esta respondido que não possuía e continuou a operar a betoneira.

Afirmou que, enquanto o ofendido estava abaixado, foi golpeado no pescoço pelo recorrente, ressaltando que o recorrente e a vítima não brigaram naquela ocasião e que aquele “foi traiçoeiro” (sic), já que atacou a vítima pelas costas.

Suas declarações foram corroboradas pelo depoimento prestado pela testemunha presencial
Oswaldo Pedro Vallilo
que, na fase inquisitorial, afirmou que naquela data, estava em sua residência quando ouviu gritos, saiu da sua moradia e se deparou com ofendido sangrando na região da carótida, pois havia sido esfaqueado àquele instante. Relatou que um rapaz havia imobilizado o recorrente, que estava visivelmente enfurecido na ocasião (Id. 75941592 - Pág. 10).

Pois bem. Não obstante pugne a defesa pela excludente de antijuricidade de legítima defesa, neste momento processual tal afirmativa não reluz clara e suficientemente cristalina a ponto de ser incontroversa, visto que a prova oral colhida não demonstra, indene de dúvidas, que o recorrente tenha repelido agressão injusta da vítima, especialmente, se considerarmos que a testemunha presencial dos fatos não visualizou sequer a existência de vias de fato antes do golpe de faca desferido pelo recorrente.

Desse modo, a matéria está a exigir amplo debate perante a corte constitucional competente, qual seja, Tribunal do Júri.

Como se sabe para se caracterizar a excludente da legítima defesa, de acordo com o art. 25 do Código Penal, é imperioso que o agente use dos meios moderados, de forma moderada, para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Preenchidos esses requisitos, afasta-se um dos elementos do crime, qual seja, a antijuridicidade, que é a contrariedade da conduta ao Direito, tornando lícita a ação que a norma penal incriminadora considera como ilícita, desde que todos os requisitos legais estejam devidamente presentes no caso concreto.

Nesse sentido, cristalinas são as lições do doutrinador Rogério Sanches Cunha,
verbis:

“Para repelir a injusta agressão, deve o agredido usar de forma moderada o meio necessário que servirá na sua defesa. Entende-se como necessário o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência. Encontrado o meio necessário, deve ser ele utilizado de forma moderada sem excessos, o suficiente para impedir a continuidade da ofensa. É obvio que o magistrado deverá julgar esse requisito objetivamente, sem desconsiderar as condições de fato, do caso concreto.”

(in Manual de Direito Penal – Parte Geral, volume único, Editora Juspodivm, p. 244)

In casu
, não se pode desconsiderar os depoimentos da testemunha presencial dos fatos, Marcelo José dos Santos da Silva, que afirmou não ter visto nenhuma discussão ou vias de fato entre o recorrente e a vítima. Pelo contrário, no seu entender, a vítima foi atacada, “na traição”, versão que afasta a ocorrência da legítima defesa.

Portanto, não restou evidente, de forma cabal e indene de dúvida, a ocorrência da legítima defesa por parte do recorrente, porquanto não há,
a priori
, indícios de ameaça ou agressão por parte da vítima ou que o recorrente teria utilizado dos meios moderados para impelir suposta agressão.

No caso dos autos, as provas produzidas não permitem um juízo de certeza acerca da legítima defesa na prática delitiva, principalmente por ausência de análise e demonstração que todos os requisitos da excludente estão preenchidos na fase da pronúncia e nesta situação deve ser melhor debatida perante o Tribunal do Júri Popular.

A absolvição sumária em sede de pronúncia somente ocorrerá nos casos em que a incidência de alguma excludente de antijuridicidade seja extremamente clara. Havendo dúvidas, estas deverão ser dirimidas em plenário, pelo Conselho Popular.

Este é o entendimento dominante nas Cortes Superiores e no nosso Egrégio Tribunal de Justiça. Nesse sentido são os julgados a seguir,
verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA À CONTA DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO SE CONFIGURA DE PLANO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Logo, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, seja ela própria, seja ela de terceiro, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de dúvida razoável acerca da existência, atualidade ou iminência da agressão, e, inclusive do uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito de outrem. Recurso desprovido”.
(TJMT, RSE 125334/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. (...) AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mantida a sentença de pronúncia pelo Tribunal a quo em fundamentada decisão - que entendeu não ser possível a absolvição sumária do Acusado por faltar a inequívoca comprovação da ação em legítima defesa (...) 3. Recurso desprovido”.
(STJ, AgRg no AREsp 395.475/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 19/11/2013).

Portanto, não vejo como prosperar o pedido de absolvição sumária ou despronúncia formulado pela defesa
,
pois
nesta fase, não se reconhece a excludente de antijuridicidade porque não demonstrada de forma irrefutável, cabendo ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela vertente que lhe parecer crível para proferir o julgamento de mérito.

2)

Da ausência de
animus necandi -
desclassificação do delito
.

Consoante já sustentado, na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular,
ademais a este fica a responsabilidade de analisar o elemento subjetivo, qual seja, se agiu ou não com a intenção homicida.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da existência do fato típico definido como crime no ordenamento penal, bem assim, indícios de autoria e materialidade. Eventual excludente e ausência de
animus necandi ̧
compete ao júri popular decidir.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

Em que pese defesa sustente que o recorrente não agiu com

animus necandi,
e que embora ele tenha desferido um golpe de faca no pescoço da vítima, jamais teve a intenção de matá-la,
isso não retira a submissão do recorrente ao Conselho de Sentença, pois, não está inequívoco nos autos se a intenção seria apenas lesionar a vítima ou ceifar-lhe a vida.

Assim, se o recorrente desferiu a facada na vítima com intuito ou não de ceifar sua vida, o júri é quem deve decidir, do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. (...)As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ - RESP 485775/DF).

Nessa situação, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, considerando haver duas versões sobre os fatos, sendo que uma aponta o
animus necandi
por parte do recorrente.

É cediço que, existindo suspeitas quanto à vontade do agente,
não se procede à desclassificação pleiteada
, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a questão. Portanto, no que se refere à alegada ausência do
animus necandi
sustentada pelo recorrente, objetivando a desclassificação da conduta de homicídio para delito não doloso contra a vida, a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

3)

Da exclusão das qualificadoras.

Por conseguinte, não há como acolher o pleito de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de pronúncia, por se consubstanciar em mero juízo de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Tribunal do Júri. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no AREsp 483.695/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

“(...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...) 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...)”.
(STJ, HC 277.953/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 02/02/2015).

Na hipótese dos autos,
a decisão que admitiu a imputação das qualificadoras não carece de fundamentação, tendo o magistrado agido com a cautela necessária para não incorrer no vedado excesso de linguagem.

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade das aludidas qualificadoras nos seguintes termos (Id. 13746455 - Pág. 3):

“Lado outro, há elementos probatórios suficientes para autorizar o Ministério Público a sustentar em plenário a ocorrência das qualificadoras do “motivo fútil” e do “recurso que dificultou a defesa da vítima”, principalmente, se se considerar que a prova oral colhida dá conta de que o acusado, após a vítima ter negado lhe emprestar a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), efetuou uma facada pelas costas e no pescoço da vítima, enquanto estava abaixada, circunstâncias essa a revelar, a um só tempo, motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido e a impossibilidade de defesa da vítima
”
(Id. 75941593 - Pág. 17).

Das evidências amealhadas aos autos é possível dessumir que o recorrente
pode vir a ter praticado o delito por
motivo fútil
, em razão de uma suposta dívida que a vítima possuía e não teria pago ao recorrente na data dos fatos, bem como há indícios de que o delito tenha sido praticado por
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, porquanto pelo depoimento da testemunha presencial dos fatos, o ofendido estava de costas e abaixado quando recebeu a facada no pescoço.

Estabelece o
enunciado n.o 2
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Dessa forma, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, devem as majorantes permanecer na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri, sobre elas se pronuncie.

Ademais, imperioso ressaltar que, quanto à exclusão de qualificadoras, também prepondera o princípio
in dubio pro societate
, certificando-se que somente o Tribunal do Júri é apto a decidir acerca de sua incidência ou não.

Nessa conformidade, sob pena de se avançar sobre a competência do Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção das qualificadoras, a fim de que ele, constitucionalmente investido de função julgadora, possa lavrar o seu veredicto.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

4)

Da concessão da justiça gratuita
.

Por fim, no que diz respeito a concessão de justiça gratuita visando a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito não deve ser deferido porque, apesar da defesa afirmar nas razões recursais que o recorrente não possui condições financeiras para tanto, não há previsão legal para tal providência no processo penal.

Aliás, acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação o, sendo imperioso destacar que a obrigatoriedade em referência também está prevista no § 2o do art. 98 do novo Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria.

Dessa forma, impende-se anotar que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas e despesas processuais, porquanto o que assegurava a Lei n. 1.060/50, em seu art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil/2015, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se a obrigação do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais por último mencionados.

Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021